Tribunal: TJDFT
Processo: 0731246-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731246-32.2022.8.07.0001 RECORRENTES: RALPH TAKACHI YAMAGUCHI, RYUZO YAMAGUCHI RECORRIDO: EMANUELA MATHIAS CONROY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. VISTORIA DE SAÍDA. UNILATERAL. MARCAS EM PAREDES E PORTAS. DANOS DECORRENTES DO USO. DANO PRESUMIDO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. É de responsabilidade do locatário entregar o imóvel nas mesmas condições em que recebera nos termos do artigo 23, III da Lei no 8.245/91. 2. A fim de constituir prova idônea quanto aos danos em imóvel locado, parte da jurisprudência vem reafirmando a relevância da observância de procedimento similar em ambas as vistorias, a serem realizadas ou validadas de forma não unilateral. No caso da vistoria de saída, necessária a notificação prévia e com antecedência razoável da data da vistoria, de modo a permitir a efetiva participação do locador. 3. Contudo, danos como marcas em paredes e portas são previsíveis, pois são decorrências naturais do uso do bem. Nesse caso, o laudo de vistoria, ainda que unilateral, e os orçamentos constituem provas suficientes do direito da autora. 4. Mostra-se desnecessária a comprovação da realização dos reparos no imóvel, uma vez que a cobrança se referiu aos danos ocasionados no bem, portanto, basta a comprovação dos danos e o orçamento dos valores que foram ou que serão gastos para deixar o imóvel conforme o estado de conservação inicial. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que o laudo de vistoria unilateral não pode, por si só, ser suficiente para configurar prova inequívoca da existência de danos em imóvel alugado; b) artigo 85, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o montante fixado a título de honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 52071852). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, caput e §§ 1o e 2o, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 52071852). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005